Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-05.2012.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000623-05.2012.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA PAULA DE SOUZA MANGESKI, NELSON LUIS ZANELLATO, MADEIREIRA VENCEDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 24/05/2012, com base nos
arts
. 924, V, e 925 do CPC. A parte agravante alegou ausência de desídia, nulidade por falta de intimação pessoal, existência de pedidos pendentes de apreciação e diligências realizadas, requerendo o prosseguimento da execução. Os agravados defenderam a inércia exclusiva da Fazenda e a correção da sentença, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, especialmente à luz do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrerem mais 5 anos de inércia sem causa suspensiva ou interruptiva válida, conforme definido pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

O início do prazo de suspensão ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal nesse sentido.

No caso concreto, a execução fiscal permaneceu paralisada por mais de seis anos, sem citação válida, sem constrição patrimonial efetiva e sem providências eficazes da exequente, revelando inércia suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

A alegação de morosidade do Judiciário não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo impulso processual, especialmente quando não providenciado o recolhimento das diligências necessárias.

A intimação prévia da Fazenda foi devidamente realizada, e sua manifestação não demonstrou causa hábil a suspender ou interromper o curso prescricional, tampouco comprovou prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente desde que observada a prévia oitiva da Fazenda Pública e delineados os marcos legais da contagem do prazo, o que foi atendido na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, após a suspensão por 1 ano prevista no art. 40 da LEF, transcorrem mais 5 anos de inércia do exequente, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

O prazo de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

A responsabilidade pelo impulso processual incumbe à Fazenda Pública, não podendo ser integralmente transferida ao Poder Judiciário.

A prévia intimação da Fazenda Pública é requisito necessário ao reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração de prejuízo em caso de alegação de nulidade.

Petições com requerimentos genéricos ou não frutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 924, V, e 925; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
848.641/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2020; TJ-RJ, Ap.
Cív
. 0256341-79.2008.8.19.0001, j. 22.02.2022; TJ-MG, Ap.
Cív
. 1.0209.0505083-10.001, j. 15.02.2022; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1036972-64.2015.8.26.0506, j. 06.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática
desta Relatoria
(ID 28866400)
que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com base nos
arts
. 924, inciso V, e 925 do CPC
.

Em suas razões recursais (ID 30272576), o Agravante alega, em síntese:

(i)
que não houve desídia da exequente, mas sim morosidade imputável ao próprio Judiciário, inclusive quanto à não efetivação de diligências deferidas; (
i
i
) que não houve prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação, o que configura nulidade processual, à luz do art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ; (
i
ii
) que, ao contrário do afirmado, foram requeridas diversas diligências processuais dentro do prazo legal, inclusive com petições pendentes de apreciação judicial; e (
i
v
) que, portanto, a prescrição intercorrente não se configura no caso concreto.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, permitindo-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 30386238, os Agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando:

(i) inércia exclusiva da Fazenda Pública, que não recolheu as diligências necessárias à citação dos devedores;

(
ii
) paralisação do feito por mais de cinco anos, sem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição;

(
iii
) correção da sentença, à luz da jurisprudência pacífica do STJ, inclusive quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

O cerne da controvérsia reside em apurar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva formulada na ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em 24/05/2012, contra a empresa executada e seus sócios.

A decisão agravada concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Pública, da não localização dos executados, bem como da ausência de providências eficazes para viabilizar o prosseguimento do feito executivo por prazo superior a 6 anos, reconhecendo como aptos os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO ENTENDIMENTO DO STJ

Nos termos do art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 (LEF), decorrido o prazo de suspensão de 1 ano sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), consolidou entendimento vinculante sobre os marcos legais da contagem da prescrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional [...] tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Ainda segundo o mesmo julgado, após decorrido o prazo total (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), o juiz poderá reconhecer a prescrição de ofício, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, cabendo a esta demonstrar eventual causa suspensiva
ou interruptiva da prescrição.

No presente caso, observa-se que a
execução foi ajuizada em 24/05/2012
.
A tentativa de citação da empresa executada resultou negativa, conforme consta no documento ID
28274365
.

A Fazenda foi intimada para se manifestar somente em 12/05/2015, oportunidade em que requereu o redirecionamento da execução aos sócios e a realização de bloqueios via
Bacenjud
e
Renajud
, em 18/06/2015 (ID
28274366
).

Apesar do deferimento do pedido em 16/05/2016, as providências não foram efetivadas, tampouco houve novo impulso processual por parte da exequente.

Tais circunstâncias revelam que o processo permaneceu paralisado por mais de seis anos, sem constrição patrimonial efetiva, sem citação válida e sem qualquer ato útil que suspendesse ou interrompesse o curso da prescrição.

O argumento da agravante de que a paralisação decorreu de morosidade do Judiciário não prospera,
pois
a própria omissão da exequente quanto ao pagamento das diligências necessárias à citação dos sócios contribuiu para a inércia constatada. Conforme decidido na
decisão
monocrática
ora guerreada
, a responsabilidade pela efetivação das medidas de constrição incumbe primeiramente à parte interessada, não sendo possível transferi-la integralmente ao Judiciário.

Ademais, não se pode ignorar que a prévia intimação da Fazenda Pública foi devidamente respeitada, conforme assentado na decisão agravada. A manifestação nos autos, embora registrada em petições posteriores, não resultou em atos eficazes, tampouco justificou a ausência de andamento processual útil.

Portanto, não há nos autos causas interruptivas ou suspensivas válidas, tampouco demonstração de prejuízo concreto à Fazenda Pública, nos termos do item 4.4 do REsp 1.340.553/RS.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono os julgados que subsidiaram o decisum ora vergastado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART .
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART .
40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1 .
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais .
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".
3 .
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF .
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano .
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege .
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n .
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1 .
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução .
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses
dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4 .
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5 .
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO
PRÉVIA .
NECESSIDADE. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, em sede de execução contra a Fazenda Pública, o reconhecimento de ofício da consumação do prazo prescricional intercorrente não prescinde de prévia intimação do exequente.

2 .
De acordo com o disposto na Súmula 83 do STJ, a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ inviabiliza a apreciação do recurso especial. 3. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 848641 RS 2016/0013898-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2020)
(grifo nosso)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1- O
ordenamento positivo admite o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal, por mais de cinco anos, demonstra a desídia da parte em promover o andamento do feito.
2- Sob tal aspecto, a norma relativa à prescrição do crédito tributário segue o princípio geral de evitar a inércia da parte em perseguir a tutela do seu direito e, por mais de cinco anos inerte a Fazenda Pública, reconhece-se a prescrição intercorrente do crédito
tributário .
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02563417920088190001 2021001106513, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/02/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/02/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei -
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz
- Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido (TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REUNIÃO DE EXECUÇÕES - INÉRCIA DO CREDOR – TRANSCURSO DO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
O decurso do lustro legal associado à inércia do credor em promover o prosseguimento da execução fiscal acarreta a prescrição intercorrente e a extinção do crédito tributário. A prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. Precedente do STJ em recurso especial representativo de
controvérsia .
Prescrição consumada.
Execução extinta. Sentença mantida. Recurso
desprovido .
(TJ-SP - AC: 10369726420158260506 SP 1036972-64.2015.8.26 .0506, Relator.: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 06/05/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2022) (grifo nosso)

Desta feita, a análise dos autos revela que a execução fiscal permaneceu injustificadamente paralisada por mais de seis anos, sem qualquer impulso útil por parte do exequente, que, mesmo intimado, deixou de diligenciar eficazmente para citação ou constrição patrimonial dos devedores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com base nos
arts
. 924, in
ciso
V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,
03
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025